Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734351-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Telma Modesto Franklin Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telma Modesto Franklin contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo no 0703512-06.2022.8.07.0002, assim redigida: “Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. No mais, constato que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré venha a ser compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel residencial. Para tanto, aduz-se que a ré teria interrompido a prestação do serviço, por estar a autora inadimplente com o pagamento de faturas pretéritas. Pontuou-se, a propósito, que o débito que autorizaria o corte de energia elétrica, em caso de inadimplemento, seria apenas o relativo às contas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias úteis. Deu-se conta, por fim, de que a fatura em aberto do mês de junho teria aglutinado indevidamente todo o débito anterior, pendente de resgate. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito invocado, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados, tais pressupostos. Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial (art. 10, I, da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989). O art. 172, § 2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por sua vez, só permite que as concessionárias do setor interrompam o fornecimento do serviço, em razão do não pagamento das faturas vencidas nos últimos 90 (noventa) dias úteis. No caso, a autora não demonstrou estar em dia com as faturas vencidas nos meses de julho e agosto deste ano, o que priva de base factível a determinação de restauração do serviço. Quanto à primeira das mencionadas faturas, é certo que o documento, por ter englobado todo o débito anterior, impediu a autora efetuar o pagamento referente ao consumo do mês em questão. Não há dúvidas, porém, de que ela poderia ter promovido a consignação do valor em juízo, como forma de afastar os efeitos da mora. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Em vindo a ser comprovado o resgate das faturas mencionadas a breve texto, a questão poderá ser revista. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40208435), em síntese, que o fornecimento de energia a sua residência está suspendo desde 10 de agosto de 2022 em razão de débitos não solvidos com a recorrida. Acrescenta, no entanto, que efetuou o pagamento dos débitos mais recentes, remanescendo apenas o saldo referente às parcelas mais antigas. No entanto, a recorrida se limita a emitir fatura com o valor total do débito, ao invés de indicar a quantia referente apenas ao consumo mensal. Assim, conclui que não pode permanecer com o fornecimento de energia elétrica suspenso por força dos débitos referentes ao período anterior a 90 (noventa) dias. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a retomada do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. A respeito do tema observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, razão pela qual houve a propositura de demanda contra a recorrida, com pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Observa-se que até o momento do ajuizamento da demanda, em agosto do ano corrente, a recorrente havia adimplido todas as prestações a contar de maio de 2017 até junho de 2022, remanescendo débitos que remontam aos meses anteriores a abril de 2017 (Id. 135004795). Com efeito, a recorrente não adimpliu precisamente os débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. No entanto, a partir de junho de 2022, a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, incluindo os encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 6.304,61 (seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos), de acordo com o documento referido no Id. 135004796 (dos autos do processo de origem). A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. Por essa razão, são verossímeis as alegações articuladas pela requerente no sentido de obter o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para a sua residência. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocará inequívocos e imediatos prejuízos à subsistência digna do núcleo familiar da requerente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de antecipada recursal para determinar à recorrida que proceda à retomada do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente, até o advento da ulterior deliberação a ser procedida pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se para o imediato cumprimento da presente ordem. Urgente. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator